Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0726202-98.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160542563 dos autos originários n. 0009779-64.2015.8.07.0007) proferida em ação de inventário, que indeferiu por ora a homologação de acordo extrajudicial. Fundamentou o juízo singular: Quanto ao acordo firmado com SIMONAL, indefiro a homologação neste momento, pois os pagamentos das dívidas preferenciais devem ser priorizados. Após o pagamento das dívidas alimentares e tributárias, indicação da ordem de data de cada dívida quirografária, analisarei a proposta de acordo. Neste ponto, malgrado o espólio possua bens suficientes, o certo é que as dívidas estão aumentando a passos largos, devendo a inventariante agir com mais agilidade para o pagamento de tudo que está pendente, pois é inaceitável tamanhos débitos com o patrimônio existente. Assim, deverá vir nova proposta de pagamento das dívidas, excluído o acordo com SIMONAL, indicando o valor total que deve ser liberado para quitação de tudo que ainda resta pendente. O agravante alega que a transação noticiada nos autos “tem por fito além de quitar o maior débito do recorrente, viabilizar todos os demais pagamentos e minimizar os iminentes danos que um cumprimento de sentença poderá lhe trazer”. Aduz que foram apresentadas as últimas declarações, em cujo balanço patrimonial do inventário foi demonstrado um passivo de R$ 10.716.974,63, enquanto o ativo chega à monta de R$ 42.428.820,91. Diz que, “em razão da patente viabilidade econômica do espólio, ante a enorme diferença entre seu ativo e o passivo, a inventariante, única herdeira do de cujus, apresentou plano de quitação dos débitos, que, segundo determinação judicial haveria de ser cotejada em ordem de preferência: natureza alimentar, tributária e quirografária”. Descreve a natureza dos débitos do espólio e o respectivo plano de pagamento global, aí incluídas também as dívidas que estão sendo exigidas pela via judicial própria, tal como ocorre em relação ao credor Simonal, com quem celebrou a transação que busca homologação nos autos do inventário. Esclarece que “a transação nos termos do acordo prevê o pagamento do montante global na ordem de R$ 4.625.000,00 (quatro milhões e seiscentos e vinte cinco mil reais), composto parte em dinheiro e parte imóvel do espólio”. Sustenta que há dinheiro na conta suficiente para quitar os débitos alimentares, os tributos que são devidos pelo espólio e o próprio acordo a ser homologado, “tanto que, nos autos da execução fiscal e de conhecimento que debatem os tributos indevidamente cobrados, o Espólio já apresentou bens imóveis suficientes para garantia dos supostos débitos”. Argumenta que a homologação do acordo evitará enorme prejuízo financeiro ao espólio, pois irá interromper a execução em curso. Diz que não cabe exigir prévia quitação de “um indevido débito tributário para fazer valer o direito de transacionar débitos que realmente são devidos”, ainda mais porque já houve expressa garantia de pagamento para todos os débitos cobrados, independentemente de sua natureza, conforme previsão do art. 654, parágrafo único, do CPC. Assevera que “não há razão para se priorizar ordem de pagamento em processo de inventário, em detrimento a homologação de um acordo que trará enorme vantagens a todos os envolvidos nos autos”, não se podendo “admitir o condicionamento da homologação ao pagamento daquilo que, muito embora seja cobrado, não é devido”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, “homologando a transação efetivada com o credor Simonal Rosa de Freitas, passando a operar os seus termos nos autos do inventário”, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro periculum in mora pela simples produção de efeitos da decisão combatida neste agravo, porque, sem olvidar que, de regra, a transação vincula as partes, nada obsta que, eventualmente, o acordo noticiado seja homologado ao final, caso provido este recurso. Ademais, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso determinada, neste momento, a homologação do acordo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator